Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-78.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FRAUDE. DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com apoio no art. 99, §3o, do CPC.
2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
2. Na inicial, o autor relatou que o réu questionou a autenticidade de três transações bancárias suspeitas, no valor total de R$ 3.900,00, e realizou o bloqueio temporário de seu cartão de crédito. Disse que, após contestar as compras, as transações foram canceladas, mas depois foram cobradas na fatura do cartão de crédito. Acrescentou que o requerido, posteriormente, efetuou a devolução de R$ 1.470,00, porém restou em seu cartão crédito uma dívida de R$ 2.430,00, motivo pelo qual requereu a condenação do banco ao ressarcimento desta quantia. Formulou ainda pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00.
3. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes e condenou o réu a pagar ao autor o valor de R$ 2.430,00.
4. O autor interpôs recurso inominado com o objetivo de reformar a sentença para que o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais seja julgado procedente.
5. Em suas razões o recorrente defende que, em razão da falha na prestação dos serviços bancários, precisou registrar boletim de ocorrência, realizou inúmeras tentativas de contatar o recorrido, renegociou a dívida para evitar a negativação de seu nome e arcou com os prejuízos em seu cartão de crédito por ter o banco se negado a solucionar o problema.
6. É incontroverso que os fatos descritos na inicial causaram aborrecimentos ao autor, mas ele não comprovou qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
7. Ademais, não consta dos autos elementos de prova a fim de comprovar a existência de cobranças diárias e vexatórias em horário de trabalho e finais de semana que poderia ensejar o dano moral.
8. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.